Tribunal: TJPA
Processo: 0802483-32.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802483-32.2021.8.14.0013

APELANTE: RAI REIS SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, NÃO HAVENDO IGUALMENTE QUE SE FALAR EM RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA UMA VEZ QUE ESTA NÃO RESTOU MINIMAMENTE CONFIGURADA, SENDO NECESSÁRIO, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, SE RECONHECER A ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

O SENTENCIANTE RECONHECEU A PRESENÇA DE DOIS VETORES DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, PORÉM,

SE UTILIZOU DE

ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL, ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, PARA OS DESVALORAR, RAZÃO PELA QUAL TAIS VETORES DEVERÃO SER CONSIDERADOS COMO NEUTROS, NÃO SE REDUZINDO A PENA BASE POR JÁ TER SIDO COMINADA NO MÍNIMO LEGAL E, EM JÁ ESTANDO A PENA NO MÍNIMO, IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, CONFORME DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento sem, contudo, reduzir o
quantum
da pena, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembrodo ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RAI REIS SOARES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 19501170, que no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 10h00min, a vítima, Drielen Ramos Sousa, e o ora apelante estavam na casa em que residiam, oportunidade em ele ligou para a namorada e disse que só permanecia naquela residência por não ter como ir para a casa dos pais, e a vítima, ao ouvir tal afirmação, lhe disse que se não estava à vontade naquele domicílio poderia ir embora, após o que se iniciou uma discussão entre o casal, vindo o ora apelante a agredir à vítima com tapas em seu rosto e, em seguida, se dirigiu à cozinha e pegou uma faca, afirmando à vítima que a mataria, tendo chegado a lesionar o braço esquerdo daquela com a faca.

Relatou que a vítima e o apelante conviveram em união estável por seis anos, mas que o relacionamento terminou e ainda após o término conviviam na mesma casa.

Após a agressão a vítima compareceu à delegacia e registrou o respectivo boletim de ocorrência onde solicitou medidas protetivas em seu favor (processo nº. 0802271-11.2021.8.14.0013), representando criminalmente contra seu agressor.

Ao ser ouvido pela autoridade policial o ora apelante admitiu ter dado tapas no rosto da vítima, contudo, negou tê-la lesionado dolosamente no braço com a faca.

Submetida a vítima a exame, restou atestado que houve ofensa à sua integridade física.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e 13º, do Código Penal, laudo acostado em ID 19070206.

Em ID 19501173, foi recebida a denúncia.

Em ID 19501179, resposta à acusação.

Mídia de Audiência em ID 19501195/97, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 19501199, prolatada em 19 de março de 2024, o magistrado condenou o apelante nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 01 ano de reclusão, mantida na segunda fase apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, quantum no qual se tornou definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, ID 19501209, requereu a defesa absolvição do apelante pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de não haver testemunha do fato e que a sentença se baseou somente na palavra da vítima, havendo que se reconhecer que o apelante somente se utilizou da faca em legítima defesa, pois a vítima teria se armado com a faca e atacou o apelante que durante a discussão acabou por desarmá-la e a atingir, tendo tão somente repelido injusta agressão e, em tese subsidiária, almeja a revisão da pena para que se afaste a negativação dos vetores culpabilidade e consequências do crime e, na segunda fase, que se reduza a pena em razão da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, ID 19501212, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 20746362, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
RAI REIS SOARES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa que se promova a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não pode ser considerada isoladamente como prova, mormente por não ter o laudo pericial comprovado a autoria do delito.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
que foi submetida a vítima a exame pericial e que este constatou a lesão por ela sofrida
,
indo
ao encontro do depoimento prestado onde afirma ter havido uma discussão entre ela e o ora apelante onde este além de desferir tapas em sua face se armou de uma faca e a lesionou no braço, não havendo como ser dado provimento ao apelo defensivo, pois, a toda evidência, provas há e se mostram aptas a corroborar o relato da vítima que, de acordo com o já pacificado entendimento jurisprudencial, nos crimes de violência doméstica, cometidos no âmbito familiar, tem suma importância/relevância e como tal deve ser devidamente valorado, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há laudo pericial atestando a agressão.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância e sob tal circunstância não há como ser dado provimento ao apelo, pois, além da palavra firme e concisa da vítima, tem-se a comprovação da lesão pelo apelante praticada pelo exame médico.

Veja-se a jurisprudência acerca da relevância da palavra da vítima:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas a corroborar a palavra da vítima e a efetiva ocorrência do crime e sua autoria.

No que concerne ao pedido para que se reconheça a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, tenho que tal não procede, pois, ainda que alegue o apelante que foi a vítima quem o atacou com uma faca e que ele apenas a desarmou, tal versão não se comprova por qualquer meio nos autos, restando tal versão defensiva isolada nos autos e carente de qualquer amparo. Ademais, se tinha a vítima se armado com uma faca para o agredir e, como afirma, a tinha desarmado o apelante, por qual razão se utilizou da faca para a ferir? Ora, se já tinha feito o apelante cessar o suposto perigo desnecessária a ação posterior em ferir a vítima que, por certo, já não representava qualquer risco à sua integridade física, assim, não há como se reconhecer a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois inexistente o pressuposto necessário, qual seja, a necessidade de repelir agressão injusta, na medida em que esta não mais existia, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, e com o qual coaduno literalmente, e cuj0 excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Também não possui qualquer procedência a tese de que o crime foi cometido em legítima defesa, eis que, de acordo com a sucessão de eventos relatada nos autos, o recorrente não agiu para repelir injusta agressão, tendo o mesmo, após a discussão, dirigido-se até à cozinha para pegar uma faca e, ato contínuo, disse à ofendida, textuais: “AGORA EU VOU TE MATAR”, lesionando-a no braço esquerdo com a arma branca, razão pela qual, concluímos que, indubitavelmente, o apelante agiu com evidente animus laedendi.”

Tem-se, portanto, que não há como ser acolhida a tese de legítima defesa, pois, apesar das alegações defensivas, desprovidas de qualquer lastro probatório, ressalto, a lesão corporal sofrida pela vítima restou devidamente comprovada, sendo o laudo médico, associado à palavra firme e concisa da vítima, elemento probatório apto e suficiente ao édito condenatório, não havendo como se acolher a tese de legítima defesa sustentada pelo apelante, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PROVA LEGÍTIMA DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é no sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância, em especial porque acontece dentro da casa, longe da vista de terceiros.

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. (Art. 25 do CP).Os múltiplos hematomas no braço da vítima evidenciam que o apelante não fez uso moderado da força. Ademais, não há qualquer laudo realizado pelo apelante de que sofria lesões corporais para se justificar o uso da força contra a vítima.

Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APR: 00008818820188080020, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 01/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021)
.

Assim, por se mostrarem os depoimentos prestados em Juízo antagônicos, alegando a vítima ter sido o apelante o autor da lesão por ela sofrida, pois se armara de uma faca e a feriu no braço, logo após afirmar que a mataria, e sendo a palavra da vítima preponderante sob tais circunstâncias, como já demonstrado, tenho por acompanhar o parecer da PJ e negar provimento ao apelo.

DA DOSIMETRIA
– Em tese subsidiária, pretende o apelante que se reveja a dosimetria da pena a si cominada e se deixe de considerar como negativos os vetores relativos à culpabilidade e às consequências do crime, bem como para que se reduza a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua ex-companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: sem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim,
para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, art. 129, §13, do CP
, fixo a
pena-base em 1 (um) ano de reclusão
.

Em segunda fase
, apenas da incidência da atenuante da confissão, estando a pena no mínimo legal, mantenho a reprimenda em
1 (um) ano de reclusão
.

Em terceira fase
, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão, patamar em que a torno definitiva
.

Deixo de proceder à detração penal

prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, em razão de,
in casu,
não influenciar no regime inicial de cumprimento de pena. Deverá ser feita a referida operação quando do início da execução penal.

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, contudo, não apresentou devida fundamentação à sua decisão uma vez que o conhecimento da ilicitude da conduta é fato ínsito ao delito, não se mostrando a argumentação utilizada pelo sentenciante como fundamento suficiente à negativação do vetor, pois não demonstrou, com base em fatos concretos dos autos, de que maneira a conduta do apelante desbordou do que já é previsto pela norma, tendo igualmente deixado de fundamentar, com base em fatos concretos, as razões pelas quais considerou negativa a circunstância relativa às consequências do crime uma vez que é inerente ao tipo eventual trauma sofrido pela vítima e não há qualquer laudo médico nos autos apto a comprovar que as consequências sofridas se mostram mais gravosas do que o habitual, não havendo, portanto, como ser mantida a negativação do vetor.

Assim, por não ter o magistrado devidamente fundamentado suas razões ao negativar os referidos vetores, estes deverão ser considerados como neutros, não havendo, porém, como ser reduzida a pena base uma vez que já cominada no mínimo legal.

Quanto ao pedido para reconhecimento e aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, em já tendo a pena base sido cominada no mínimo, há que ser respeitado o comando da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo pleno do STF, que assim determina:

STJ – Súmula 231:

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença e, ante a ausência de causa de aumento ou de redução da pena, esta há que permanecer como final e definitiva no patamar alcançado, qual seja, 01 ano de reclusão, no que se torna final e definitiva.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, somente para deixar de considerar como desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequências do crime sem, contudo, alterar o
quantum
da pena, mantendo a sentença penal em seus demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024